Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. SÓ ALÍNEAS “A” E “C” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ERRO NA QUESITAÇÃO. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DOS VETORIAIS DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).

2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade, mormente porque é da literalidade da lei que, quando o homicídio envolve violência doméstica e familiar (artigo 121, § 2-A, inciso I, do Código Penal), como no caso em apreço em que vítima e autor eram casados, incide a qualificadora do feminicídio (artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal), não se observando qualquer erro na quesitação, em especial no quesito que tratou do tema (7o), que porventura pudesse ter interferido na resposta dos Jurados.

3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.

5. O fato de o réu haver atentado contra a vida de sua esposa em razão de dívidas por ele contraídas é fundamento suficiente para negativar a circunstância judicial referente aos motivos do crime.

6. Deve ser mantida a vetorial negativa referente às circunstâncias do crime em razão de o réu ter matado sua esposa na residência do casal, mesmo sabendo que os filhos de ambos estavam no quarto ao lado.

7. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se constatou na hipótese.

8. Recurso parcialmente provido.